Tribunal: TJPA
Processo: 0811392-45.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811392-45.2022.8.14.0040

APELANTE: ERIVALDO OLIVEIRA SILVA JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO
0811392-45.2022.814.0040.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA:
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA
.

APELANTE:
ERIVALDO OLIVEIRA SILVA JUNIOR.

ADVOGADO:
OTÁVIO MIRANDA CUNHA (OAB/PA 22.028).

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES.

RELATOR: Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03). ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) CUMPRIDO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE E INDEFERIU O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DA ARMA DE FOGO. RECURSO DA DEFESA. TESE DE CABIMENTO DA RESTITUIÇÃO. ACOLHIMENTO. PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela Defesa contra a r. sentença que, após o cumprimento integral de Acordo de Não Persecução Penal, declarou extinta a punibilidade do apelante, mas indeferiu o pedido de restituição da arma de fogo e acessórios apreendidos, determinando seu perdimento em favor da União.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se em verificar a possibilidade de restituição de arma de fogo de origem lícita, apreendida em contexto de flagrante por porte ilegal, após o cumprimento integral de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) em cujo termo não constou, como condição, a renúncia ou o perdimento do referido bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese defensiva merece prosperar. A decisão que homologa o ANPP possui natureza jurídica declaratória e homologatória, não se equiparando a uma sentença penal condenatória. Por conseguinte, não gera os efeitos secundários da condenação, notadamente o perdimento de bens previsto no art. 91, II, 'a', do Código Penal.

4. O Acordo de Não Persecução Penal é um negócio jurídico processual, cujas cláusulas são pactuadas consensualmente entre o Ministério Público e o investigado. Não cabe ao Poder Judiciário, no ato da homologação ou da extinção da punibilidade, inovar e impor sanção patrimonial não prevista expressamente no acordo, sob pena de violação à voluntariedade e aos limites da negociação.

5. A jurisprudência pátria, incluindo a deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, é pacífica no sentido de que, ausente cláusula de renúncia no ANPP e comprovada a propriedade lícita do bem, sua restituição é medida de rigor após a extinção da punibilidade. 6. A tese é corroborada pelo parecer da Douta Procuradoria de Justiça nesta instância, que opinou pelo provimento do recurso defensivo para determinar a restituição do armamento.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e, no mérito, provido, para reformar a sentença e deferir a restituição dos bens apreendidos, em consonância com o parecer ministerial.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal, art. 28-A. Código Penal, art. 91, II, 'a'.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP - Apelação Criminal 1500566-37.2021.8.26.0583; TJ/PA - Apelação Criminal 0003502-62.2020.8.14.0039.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02
dias do mês de
setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
ERIVALDO OLIVEIRA SILVA JUNIOR
, devidamente qualificado nos autos, por meio de seu advogado constituído, irresignado com a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA que, nos autos do Processo nº 0811392-45.2022.8.14.0040, declarou extinta sua punibilidade, mas indeferiu o pedido de restituição da arma de fogo e acessórios apreendidos.

Consta dos autos que o apelante foi preso em flagrante em 15/08/2022, pela suposta prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), por portar uma pistola da marca Taurus, modelo TS9, calibre 9mm, com carregadores e munições.

Em audiência realizada em 23/09/2024, o Ministério Público propôs Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), o qual foi aceito pelo investigado e seu defensor, e devidamente homologado pelo juízo (ID

26509010). O acordo não continha cláusula acerca do perdimento da arma de fogo.

Após a comprovação do cumprimento integral das condições pactuadas, a Defesa requereu a declaração de extinção da punibilidade e a consequente restituição dos bens apreendidos.

Sobreveio a sentença ora guerreada (ID 26509016), que declarou extinta a punibilidade do apelante, mas indeferiu o pedido de restituição, acolhendo manifestação do Ministério Público de 1º grau no sentido de que o perdimento do instrumento do crime seria uma condição implícita do ANPP, nos termos do art. 28-A, II, do CPP.

Em suas razões recursais (ID 26509026), a defesa sustenta, em síntese, que a decisão homologatória do ANPP não tem natureza condenatória, não podendo gerar os efeitos de uma condenação, como o perdimento do bem. Aduz que, não havendo previsão expressa de renúncia à arma no acordo, sua restituição é devida, uma vez comprovada a propriedade lícita.

Em contrarrazões (ID 26509028), o Ministério Público de 1º grau pugnou pelo desprovimento do recurso, reiterando a tese de que a arma, como instrumento do crime, deve ser perdida em favor da União.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifestou-se pelo conhecimento e
provimento
do recurso, para que seja reformada a sentença e restituído o bem ao apelante (ID 28105399).

É o relatório. À revisão.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DO MÉRITO – DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DA ARMA DE FOGO

A controvérsia central do presente recurso reside em definir se, extinta a punibilidade do agente pelo cumprimento de Acordo de Não Persecução Penal, é cabível a restituição de arma de fogo apreendida, quando o perdimento do bem não foi objeto de cláusula expressa no acordo.

A meu ver, a irresignação do apelante merece acolhimento.

O Acordo de Não Persecução Penal, inovação trazida pela Lei nº 13.964/2019, constitui um negócio jurídico de natureza processual, celebrado entre o órgão de acusação e o investigado, assistido por seu defensor. A decisão judicial que o homologa possui caráter meramente declaratório de legalidade e voluntariedade, não se tratando de uma sentença condenatória.

Dessa forma, a decisão que extingue a punibilidade em razão do cumprimento do ANPP não pode gerar os efeitos secundários e extrapenais de uma condenação criminal, como o perdimento dos instrumentos do crime, previsto no art. 91, II, 'a', do Código Penal. A aplicação de tal dispositivo pressupõe, inequivocamente, uma sentença condenatória transitada em julgado, o que não ocorre na espécie.

O próprio art. 28-A, II, do Código de Processo Penal, estabelece a "renúncia voluntária a bens e direitos" como uma das
possíveis
condições a serem ajustadas no acordo. A norma deixa claro que o perdimento não é automático, mas sim uma cláusula a ser negociada e aceita voluntariamente pelo investigado.

No caso concreto, o termo de audiência é límpido ao elencar as condições aceitas pelo apelante, não havendo entre elas qualquer menção à renúncia ou ao perdimento da arma de fogo. Impor tal sanção patrimonial
a posteriori
seria violar a essência consensual do instituto e os limites do que foi pactuado, configurando uma indevida atuação
ex officio
do julgador em matéria negocial.

A jurisprudência pátria tem se consolidado nesse sentido, como se observa em julgados deste Egrégio Tribunal e de outras Cortes:

APELAÇÃO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. [...] ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA DE RENÚNCIA DA ARMA NO AJUSTE PACTUADO.
A sentença que celebra acordo de não persecução penal não é de natureza condenatória, tendo caráter meramente homologatório.
Não faz coisa julgada material, porquanto nela não há expressão de qualquer condenação criminal.
Logo, não gera os efeitos extrapenais da condenação, especialmente os estabelecidos no art. 91, inciso II, alínea a do CPB
e art. 25 da Lei 10.826/03. Desta feita,
as consequências da homologação limitam-se àquilo estipulado, de modo consensual, no termo de acordo, não cabendo ao julgador inovar, estabelecendo penalidade nele não prevista.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00035026220208140039, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 02/09/2024, 2ª Turma de Direito Penal) - destaquei.

APELAÇÃO. Pedido de restituição de arma de fogo apreendida. [...] Punibilidade que foi julgada extinta em razão do cumprimento de acordo de não persecução penal. [...]
Inaplicabilidade do artigo 91, do Código Penal. Ausência de condenação do apelante.
Artigo 28-A, inciso II, do Código de Processo Penal, que dispõe acerca da renúncia voluntária a bens e direitos [...] como uma das condições do acordo de não persecução penal.
Inexistência de previsão de tal condição no acordo de não persecução penal.
Parecer favorável da douta Procuradoria de Justiça.
Viável a restituição da arma de fogo.
Recurso provido.

(TJ-SP - Apelação Criminal: 1500566-37.2021.8.26.0583, Relator: Leme Garcia, Data de Julgamento: 20/05/2024, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/05/2024).

Ademais, a robustez da tese é corroborada pelo parecer do ilustre Procurador de Justiça, Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, que, na condição de
custos legis
, opinou pelo provimento do apelo, ressaltando que "a apreensão ou perdimento do armamento, que é de propriedade do apelante, não é objeto do ANPP celebrado, não há cláusula de renúncia da arma de fogo, e muito menos qualquer previsão de confisco ou destruição do bem".

Portanto, comprovada a propriedade lícita do bem (ID 109025421) e não havendo mais interesse processual na sua manutenção, uma vez que o processo foi extinto sem resolução de mérito condenatório, a restituição é a medida de direito que se impõe.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau no ponto em que indeferiu a restituição do bem, e, por conseguinte,
determinar a devolução
da arma de fogo, tipo Pistola, calibre .9MM, marca TAURUS, modelo TS9, Nº ABG653044, bem como de seus acessórios (coldre, porta carregador e carregadores), ao apelante
ERIVALDO OLIVEIRA SILVA JUNIOR
, mediante as cautelas legais e administrativas para o seu transporte.

Oficie-se ao juízo de origem para as providências cabíveis.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/09/2025